Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739689-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELEUSA ANDRADE ALVIM D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator